Tribunal: TJSP
Processo: 2121087-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Desconsideração da personalidade jurídica rejeitada – Condenação da agravada em honorários sucumbenciais – Possibilidade – Montante fixado de forma equitativa, com observância das diretrizes do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121087-88.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000502046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121087-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIANA
ARTEIRO GARGIULO, é agravado FAST TRACK ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121087-88.2020.8.26.0000
2
7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP
Agravante: MARIANA ARTEIRO GARGIULO
Agravada: FAST TRACK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA
MM. Juíza de Direito: Dra CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
VOTO No 27217
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Desconsideração da personalidade jurídica rejeitada

Condenação da agravada em honorários sucumbenciais

Possibilidade
Montante fixado de forma equitativa, com
observância das diretrizes do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Mariana Arteiro Gargiulo, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, contra a decisão judicial de fls. 20 que não arbitrou
honorários advocatícios, pela rejeição do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada Corneta Ltda.
Alega a agravante, em síntese, ser
cabível arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista a natureza
terminativa da decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121087-88.2020.8.26.0000
3
A agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo.
A agravada manifestou sua oposição ao
julgamento virtual (fls. 28). Contraminuta (fls. 30/36).
É o relatório.
Ressalte-se, inicialmente, a ausência de
impedimento ao julgamento virtual, uma vez que na matéria posta em discussão
descabe sustentação oral, conforme o art. 937, VIII, do CPC.
Pelo que se extrai dos autos, a agravante
patrocinou os interesses dos ex-sócios da executada, incluídos no polo passivo,
por força do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que ao final,
foi rejeitado (fls. 12/15).
O incidente de desconsideração da
personalidade jurídica possui natureza jurídica de ação, com identificação das
partes, da causa de pedir e dos pedidos.
Dessa forma, apesar da falta de previsão
legal expressa, a condenação do vencido nos honorários advocatícios decorre do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121087-88.2020.8.26.0000
4
princípio da causalidade, no qual aquele que deu causa à instauração do
incidente, posteriormente rejeitado, deve ser condenado no pagamento da
sucumbência.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração
de personalidade jurídica - Rejeição - Pretensão de fixação de honorários
advocatícios - Possibilidade, não obstante ausência de previsão no art. 85, § 1o, do
CPC/2015 - Agravante que foi instada a se manifestar e constituiu advogado nos
autos - Art. 135 do CPC/15 - Princípio da causalidade - Decisão reformada -
Recurso provido.”1
“Prestação de serviços - Execução de sentença arbitral -
Incidente de desconsideração da personalidade admitido e rejeitado no
mérito
-
Instauração
de
controvérsia
perante
terceiros,
que
apresentaram defesa - Honorários advocatícios de sucumbência - Cabimento
pelo princípio da causalidade - Arbitramento por equidade - Adequação -
Precedentes - Agravo de instrumento provido em parte.”2
“Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, julgado improcedente. Pedido de honorários
advocatícios. Possiblidade. Princípio da causalidade. Recurso provido.”3
1 TJSP - 36a Câmara de Direito Privado - AI no 2080983-25.2018.8.26.0000 - Rel. Des. Walter Cesar Exner
- J. 30.8.2018.
2 TJSP - 26a Câmara de Direito Privado - AI no 2221579-25.2019.8.26.0000 - Rel. Des. Vianna Cotrim - J.
12/12/2019.
3 TJSP - 26a Câmara de Direito Privado - AI no 2152131-62.2019.8.26.0000 - Rel Des. Bonilha Filho - J.
29/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121087-88.2020.8.26.0000
5
Ao
enfrentar
controvérsia
similar
à
estampada nestes autos, esta Câmara deixou assente o seguinte:
“Ainda que seja possível a fixação de honorários pela rejeição do
incidente, a verdade é que não se mostra cabível nem proporcional o pedido
formulado pela agravante no sentido de que seja fixada entre 10% a 20% sobre o
valor da execução.
Cabe ao magistrado, quando da fixação dos honorários, analisar “o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e à
importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço” (art. 85, § 2o, I a IV).”4
Nesse cenário, imperioso se observe que
o valor executado é R$ 378.056,20 (fls. 129 dos autos principais).
Consequentemente, os honorários fixados em 10% sobre tal valor correspondem
R$ 37.805,62, o que implicaria ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Portanto,
levando-se
em
conta
as
diretrizes do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC, arbitram-se os honorários
sucumbenciais em R$ 10.000,00. Trata-se de montante que sobre timbrar pela
razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso, consubstancia condigna
e justa remuneração ao causídico que interveio nos autos.
4 TJSP - 26a Câmara de Direito Privado - AI no 2237802-87.2018.8.26.0000 - Rel. Des. Felipe Ferreira - J.
24/1/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121087-88.2020.8.26.0000
6
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos acima enunciados.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR